Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718187-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DE MOURA RIBEIRO APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por RAFAEL DE MOURA RIBEIRO contra r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que julgou improcedente seu pleito de assunção das obrigações relativas ao lote descrito na inicial perante a CODHAB, mediante procedimento de individualização do lote (ID 62760155). Opostos embargos de declaração pela Associação de Moradores do DF (ID 62760160), os quais foram acolhidos para corrigir a parte final do dispositivo da sentença, condenando a parte autora ao pagamento de honorários à Defensoria Pública também. Inconformado, o autor apresentou duas apelações. A primeira no ID 62760158 e a segunda no ID 62760169. Ocorre que a segunda apelação, em tese, tratou de assunto não abarcado pelas sentenças na origem. Ora, a intempestividade dos embargos de declaração não foi suscitada nas contrarrazões de ID 62760164, tampouco objeto de apreciação na sentença que acolheu o mencionado recurso, o que, em tese, pode configurar inovação recursal e, consequente, supressão de instância. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível preliminar de não conhecimento da apelação de ID 62760169, por inovação recursal e/ou supressão de instância, constada por este Relator. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator